Tribunal: STF
Processo: Rcl 61466
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Fernanda Maria de Lima Galdino em face de decisão do Juízo de Direito da 12a Vara Criminal da Comarca de São Paulo nos autos do processo 1023632-19.2022.8.26.0050, em que alega afronta a autoridade de decisões desta Suprema Corte.



    A petição inicial informa que, no HC 229.168/SP, esta Relatoria concedeu parcialmente a ordem para determinar o desentranhamento dos autos da gravação identificada como vídeo MOV00006.AVI, bem como das provas dela decorrentes.



    Narra que, paralelamente, no HC 227.364/SP, foi concedida a ordem para anular a decisão que, sem a devida motivação, autorizou a oitiva de Aguinaldo Biasioli na condição de informante.



    Alega que, na audiência de instrução e julgamento realizada após essas duas decisões, o juízo reclamado fez perguntas sobre o vídeo MOV00006.AVI, em claro descumprimento da decisão proferida por esta Corte.



    Além disso, argui que a autoridade judicial insistiu na oitiva do corréu Aguinaldo, celebrante de ANPP, na qualidade de informante do Juízo, mediante “decisão teratológica e igualmente destituída de fundamento jurídico válido”.



    É o relatório.



    Decido.



    Entendo que assiste razão, em parte, ao reclamante ao apontar ilegalidade na conduta da autoridade reclamada.



    A petição demonstra que o magistrado responsável pelo processo formulou indagações sobre o vídeo MOV00006.AVI durante a audiência de instrução em julgamento, o que, sem dúvida, afronta a autoridade da ordem concedida no HC 229.168/SP.



    A alegação da defesa é demonstrada por meio da juntada de cópia da ata da audiência realizada no dia 3 de agosto de 2023 (eDOC 4), bem como pelas informações prestadas pelo juízo reclamado, que não refutaram esse ponto específico da reclamação constitucional.



    Não é necessário um grande esforço argumentativo para explicar que a determinação de desentranhamento do referido vídeo importa a impossibilidade de valoração desse elemento probatório pelo magistrado, ainda que de forma aludida ou referenciada.



    Permitir a produção de provas em audiência com clara alusão a elementos abrangidos pela ordem de habeas corpus, inclusive com perguntas sobre a integridade do vídeo, é fator que recomenda a adoção de providências pelo Tribunal, para preservação da autoridade de suas decisões. É caso, portanto, de procedência parcial da reclamação, para determinar a glosa dos registros da audiência, em relação a esse ponto específico.



    Já em relação ao segundo tópico da reclamação - impugnação da oitiva de Aguinaldo Biasioli -, entendo que não assiste razão ao reclamante.



    A ordem concedida no HC 227.364/SP se limitou a cassar a decisão judicial anterior por ausência de fundamentação jurídica, em constatação acerca de ausência formal dos requisitos previstos no art. 315, §2º, do CPP, colho a seguir:



    “Como se vê, assiste razão ao impetrante quando afirma que a decisão impugnada não atende aos requisitos mínimos de fundamentação, a demonstrar sua flagrante ilegalidade. A esse respeito, destaco a atual redação do art. 315, §2º, do CPP, que, não obstante tenha sido inserido pelo legislador no capítulo da prisão preventiva, se aplica invariavelmente a todas as espécies de decisões proferidas pelos Juízos criminais: 



    Art. 315. (…)



     § 2º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: 



    I - limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;



     II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;



     III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;



     IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; 



    V - limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;



     VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.



    Afirmou o magistrado, singelamente, que se deferia o pedido formulado pelo Ministério Público, sem dispensar o mínimo cuidado com o enfrentamento das teses deduzidas pela defesa. A decisão, portanto, não explicitou – nem mesmo sucintamente – as razões de fato e de direito que amparam o convencimento judicial, o que não apenas esvazia a legitimidade do ato decisório, como também cria graves obstáculos ao exercício da ampla defesa. Afinal, não se pode impugnar argumentos que não foram formalmente apresentados nos autos. Ante a manifesta teratologia no ato impugnado, concedo a ordem de habeas corpus para anular decisão impugnada, por ausência de fundamentação, devendo o magistrado renovar o ato processual, desta feita com obediência ao dever imposto pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.”



    Não houve, portanto, manifestação desta Relatoria acerca da possibilidade, ou não, de oitiva do corréu na qualidade de informante, mas apenas a cassação da decisão anterior, por motivos formais.



    Assim, considerando que o magistrado prolatou nova decisão, devidamente fundamentada, não há que se falar em descumprimento da ordem concedida no referido habeas corpus. Cabe ao reclamante, diante da superveniência de decisão desfavorável, manejar os recursos adequados, para provocar a apreciação do órgão jurisdicional competente. A esse respeito, é pacífica a orientação de que “a reclamação constitucional não se destina ao atropelamento da marcha processual (...) sendo indevida sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, em substituição ou complementação dos meios de defesa previstos na legislação processual, sob pena de indevida supressão de instância” (RCL 33.007-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 01.08.2019).



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação, para determinar a glosa do registro audiovisual dos trechos da audiência em que se fizeram referências ao conteúdo do vídeo MOV00006.AVI, sem prejuízo da preservação dos demais trechos da gravação.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente